Tribunal: TCU
Processo: 003.938/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por parlamentar a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à doação de trechos da rodovia BR-365/MG ao estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Deputada Federal Greyce Elias, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e no Ministério da Infraestrutura no que concerne à doação de trechos da rodovia BR-365/MG ao estado de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, caso decidam pela continuidade da doação de trechos da BR-365/MG ao estado de Minas Gerais, adotem providências de suas respectivas alçadas para convalidar o Termo de Transferência 127/2021, antes da assinatura pelo estado de Minas Gerais do contrato de concessão decorrente da Concorrência Internacional 2/2021, de modo a sanear a falha relativa à ausência de manifestação quanto ao eventual não enquadramento dos trechos doados da BR-365/MG aos requisitos da Rede de Integração Nacional, em observância ao art. 18, inciso II, da Lei 12.379/2011, e ao art. 4o, inciso I, alínea "b", do Decreto 8.376/2014; 9.3. recomendar ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avaliem a conveniência e oportunidade de efetuar, caso seja de seu interesse e como alternativa ao disposto no subitem 9.2, a delegação do trecho da BR-365/MG, km 474,6 ao km 605,5, ao estado de Minas Gerais, conforme previsto na Lei 9.277/1996 e nos arts. 6o, § 2o, e 18, parágrafo único, da Lei 12.379/2011; 9.4. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a não elaboração das relações descritivas das rodovias integrantes da Rede de Integração Nacional por ato do Poder Executivo está em desacordo com o art. 41-A da Lei 12.379/2011; 9.5. fazer constar na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil o monitoramento da determinação contida no subitem 9.2 desta deliberação; 9.6. informar a representante, Deputada Federal Greyce Elias, e o Governo do Estado de Minas Gerais a respeito deste acórdão.